Tribunal: STF
Processo: ARE 1302209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CIVEL - SERVIDOR DEOP - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUTARQUIA - AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. O Estado de Minas Gerais é parte ilegítima para figurar no polo passivo das demandas ajuizadas por servidores públicos vinculados aos quadros do DEOP, tendo em vista que este, como autarquia, possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, devendo responder, por si, pelas gratificações pleiteadas, em caso de eventual condenação."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, incisos XXXIII, XXXV, LV e LXXVIII; 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Sabe-se que a aferição da legitimidade para figurar no polo ativo ou passivo da ação, realizada em exame abstrato, decorre do interesse que juridicamente se pretende ver protegido, conforme a relação jurídica de direito material. Sobre o tema:
    (...)
    In casu, verifica-se que o interesse pleiteado na ação diz respeito ao pagamento da promoção por escolaridade, bem como ao pagamento do vale alirinentação à autora, na condição de servidora do DEOP, cedida ao TRE da comarca de Águas Formosas.
    Neste particular, cabe esclarecer que os atos de controle da Administração Pública, que incidem tanto sobre os órgãos centralizados, quanto não têm o condão de sobre as entidades da Administração Indireta, gerar para o Estado a responsabilidade pelo pagamento das prestações pleiteadas.
    Isso porque o DEOP, sendo uma autarquia, possui autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica e patrimônio próprios, atributos estes que lhe conferem autonomia para, por si, responder pelo reajuste dos vencimentos dos seus servidores no caso de eventual condenação, afastando a intervenção do Estado de Minas Gerais.
    (...)
    Com efeito, não há dúvida de que o pedido formulado pela autora deve ser dirigido contra o DEOP, pois eventual responsabilidade do Estado de Minas Gerais pelo pagamento das parcelas pleiteadas seria apenas subsidiária e não solidária, não se justificando, portanto, o direcionamento da ação contra o ente estatal, sob pena de desconstituir o atributo de autonomia das autarquias."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente